Tribunal: STF
Processo: ARE 1491493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL. ART. 1°, I E II, C. C. O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA.



    1. A materialidade do delito restou comprovada pela prova documental, que demonstram a omissão de receitas e a consequente supressão dos tributos.



    2. As declarações prestadas pelas testemunhas e pelos acusados em Juizo confirmam que exerciam cargos de dirigentes do empreendimento, sendo responsáveis pela sua administração e, portanto, pelas informações prestadas ao Fisco pela pessoa jurídica.



    3. Consta do instrumento particular de 4 5Alteração Consolidada de Contrato Social de 26.12.01 que os acusados eram a presidente e o diretor administrativo e financeiro do empreendimento e que o administravam (fls. 36/43). Verifica-se da ficha cadastral da empresa que a acusada Fátima ocupara o cargo de presidente entre 01.12.99 e 05.04.02 e o corréu Luiz Carlos o de diretor administrativo e financeiro entre 02.03.00 e 05.04.02 (fls. 461/464, 670/675, 962/967, 987/999), ou seja, no período dos fatos.



    4. Há diversos dos documentos contábeis e os contratos de empréstimo que foram assinados pelos acusados (Apenso III).



    5. O tipo penal descrito no art. 10da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos. É sancionada penalmente a conduta daquele que não se queda meramente inadimplente, mas omite um dever que lhe é exigível, consistente na declaração de fatos geradores de tributo à repartição fazendária, na periodicidade prevista em lei, o que se deu no caso destes autos.



    6. Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo os acusados primários e sem maus antecedentes é fixada a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena. Há o aumento a pena em 1/3 (um terço), pela incidência da majorante do art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, dado o exorbitante valor sonegado. Tendo em vista as rendas mensais declaradas é fixado o valor unitário do dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    7. O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do art. 33, § 2°, c, do Código Penal.



    8. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos consistentes em 1 (uma) prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, a ser definida pelo Juízo da Execução Criminal e 1 (uma) prestação pecuniária de 10 (dez) salários mínimos, em favor de entidade beneficente a ser apontada pelo Juízo da Execução da Pena.



    9. Apelação provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para acrescentar fundamento, sem alteração da parte dispositiva do acórdão embargado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente